Tribunal: TJBA
Processo: 8127947-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127947-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VINICIUS MEIRELLES BARRETTO

Advogado(s)
:
HELIO JOSE DO AMARAL NETO, ANA CAROLINA STRUFFALDI DE VUONO

APELADO: TARCIO RIBEIRO COSTA

Advogado(s)
:
ALEFE DA SILVA BATISTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA - REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA NÃO IMPUGNADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE - PRELIMINAR ACOLHIDA, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. C
uidam os autos de ação indenizatória decorrente em acidente de trânsito envolvendo as partes
, onde fora postulada a condenação do apelante ao pagamento de indenização a título de danos patrimoniais, de danos morais, por danos estéticos, além de lucros cessantes e verbas sucumbenciais.

2.
Sobre o tema, a Lei 9.099/95
legisla que
o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas as enumeradas no art. 275, inciso II, do CPC/73 (art. 3º, II). O diploma legal referenciado, por sua vez, previa que observar-se-ia o procedimento sumaríssimo nas causas, qualquer que seja o valor de reparação de dano causado em acidente de veículo (art. 275, II, e). A referida competência encontra-se vigente no atual modelo processual, haja vista que o art. 1.063 do NCPC dispõe que os juizados especiais cíveis continuam competentes para o processamento e julgamento das causas previstas no art. 275, inciso II, do CPC/73.

3. Seguindo a inteligência dos diplomas legais retro, a Lei
7.003/97 - que dispõe sobre o Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais - disciplina que
o Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais é constituído por Juizado Especial Cível de Trânsito, que têm competência para a conciliação, o processo e o julgamento das causas cíveis qualquer que seja o valor, oriundas do trânsito ou do uso de veículos automotores.

4.
Vê-se, portanto, que a competência para a reparação por danos físicos, no caso de ferimento ou outra ofensa à saúde, para ressarcimento do tratamento e dos lucros cessantes até o fim da convalescença, é do Juizado Especial de Trânsito, posto se tratar de unidade privativa, justiça especializada, criada por lei, possuindo competência absoluta em razão da matéria, inderrogável, improrrogável e que deve ser decretada, inclusive, de ofício.

5. Digno de registro que
devidamente intimado para apresentar as provas que desejava produzir, o apelado quedou-se inerte, estando o feito municiado de provas documentais (laudos, exames periciais e relatórios da Autoridade Policial) suficientes ao seu julgamento de mérito, de modo que descabida qualquer alegação de complexidade.

6. É também digno de nota,
que o apelante apresentou preliminar de incompetência na contestação, que não fora objeto de réplica por parte do apelado; tendo o mesmo comportamento ocorrido quando da apresentação de contrarrazões ao presente recurso.
Portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta é medida que se revela inafastável no particular.

7.
Nada obstante o reconhecimento da incompetência, a sua declaração não acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, como pretende o apelante, mas, sim, a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64, §3º do NCPC), à luz dos princípios da celeridade, da efetividade e da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais.

8. Apelo parcialmente provido para, acolhendo a preliminar de incompetência absoluta,
declarar a nulidade da sentença e determinar a remessa dos autos àquela especializada
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8127947-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VINICIUS MEIRELLES BARRETTO e como apelada TARCIO RIBEIRO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .